Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado no qual o recorrente se insurge quanto à condenação a si imposta pela sentença, no que se refere ao pagamento de R$5.000,00, atribuídos aos danos morais, bem como a declaração de inexistência da dívida no valor de R$7.040,16. Nas razões recursais, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito que justifique o dever de indenizar, uma vez que é ônus do devedor a retirada do protesto. Acrescenta que a inscrição é anterior à negociação, e pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de possibilidade de execução da sentença e eventual dificuldade de restituição não constituem motivos idôneos a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
IV. Restou demonstrado nos autos que as partes celebraram acordo para quitação de dívida de cartão de crédito no dia 03/05/2022, sendo que no dia seguinte foi providenciada a retirada de restrição inserida no sistema do SERASA. No entanto, no dia 10/05/2022 a dívida objeto de negociação foi levada a protesto pelo recorrente.
V. Importa ressaltar que, em uma relação jurídica, os contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Não tendo cumprido as obrigações assumidas, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a recorrente a reparar os danos morais gerados pela sua conduta. Com efeito, exsurge o dever de indenizar o consumidor em razão do protesto indevido de dívida objeto de novação.
VI. Há de se ressaltar que o dano moral é "in re ipsa", ou seja, decorre diretamente da ofensa, o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome protestado por dívida renegociada.
VII. É inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pelo recorrido diante de tal situação, além de se protraírem no tempo, causaram dano à sua reputação. Dessa forma, é evidente a responsabilidade do recorrente, devendo ser-lhe imputados os efeitos decorrentes de seus próprios atos, com o intento de proporcionar à parte autora uma vantagem para compensar os percalços sofridos. Assim, não há reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei 9099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.